Tribunal: TJBA
Processo: 8165136-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165136-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCAS FELIPE NEVES DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTELES RITT, FABIO BASANEZ ALELUIA COSTA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA.
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL NO BOJO DO APELO. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO.
PARTE AUTORA PORTADORA DE
DIABETES TIPO 1
.

MONITOR DE GLICOSE
.
PRESCRIÇÃO MÉDICA.

PRODUTO MÉDICO
NÃO INCLUSO NO ROL
DE PROCEDIMENTOS
DA ANS. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA FORNECIMENTO EXCEPCIONAL. ADI 7265 DO STF. (I) PRESCRIÇÃO POR MÉDICO OU ODONTÓLOGO ASSISTENTE HABILITADO; (II) INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA DA ANS OU DE PENDÊNCIA DE ANÁLISE EM PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DO ROL (PAR); (III) AUSÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA ADEQUADA PARA A CONDIÇÃO DO PACIENTE NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS; (IV) COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA E SEGURANÇA DO TRATAMENTO À LUZ DA MEDICINA BASEADA
EM EVIDÊNCIAS DE ALTO GRAU OU ATS, NECESSARIAMENTE RESPALDADAS POR EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL; E (V) EXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA
.
RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,
P
ROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n.º

8165136-26.2022.8.05.0001
, tendo como
Apelante

LUCAS FELIPE NEVES DIAS DOS SANTOS
e
Apelada

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade
, em
CONHECER
EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA,

DA
R
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator